Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA. VÍCIOS MAL SANADOS. ARTIGO 20 DO CDC. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ELABORADO POR TERCEIRO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido.
4. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 59296006 e 59296008), deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
5. Nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
6. Na hipótese, a má execução dos serviços de lanternagem e pintura está demonstrada no acervo fotográfico (ID 59006632), nas mensagens de áudio (ID 59006633 a 59006635) e nos vídeos juntados aos autos (ID 59006636 e 59006637).
7. Portanto, faz jus o autor a uma das alternativas legalmente previstas (a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga e o abatimento proporcional do preço) mas não há previsão legal para a indenização de orçamento (R$ 2.899,00, ID 172432488) elaborado por terceira pessoa, mesmo porque o autor não trouxe o orçamento apresentado pelo recorrente a fim de demonstrar a simetria nos serviços orçados.
8. Diante do contexto legal, devida a restituição da quantia paga (R$ 2.300,00) devidamente corrigida a partir do desembolso, conforme autoriza o artigo 20 do CDC.
9. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para reduzir a indenização para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.